Tribunal: TJMT
Processo: 0020101-11.2007.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020101-11.2007.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PROVAR NEGOCIOS DE VAREJO LTDA. - CNPJ: 33.098.658/0004-80 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI - CPF: 662.031.207-15 (AGRAVADO), CARLOS HENRIQUE ZANVETTOR - CPF: 115.624.088-36 (AGRAVADO), ROBERTO LAMY - CPF: 948.961.198-00 (AGRAVADO), CLAUDIO TAKASHI YAMAGUTI - CPF: 519.745.768-68 (AGRAVADO), ITAÚ UNIBANCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), EDUARDO MANEIRA - CPF: 529.084.456-20 (ADVOGADO), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO –

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO ESPONTÂNEO – PRÉVIA OITIVA DO CREDOR – CONCORDÂNCIA QUANTO AOS VALORES COM PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA – CONSTATAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO – EVENTUAL SALDO REMANESCENTE – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA À ÉPOCA – ALEGAÇÃO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Nos termos do entendimento do STJ, presume-se satisfeito o exequente que, intimado por seu patrono sobre o depósito do crédito em conta corrente à disposição do juízo, se restringe a requerer a expedição do alvará, nada manifestando sobre qual valor seria necessário para a quitação integral do débito, fato que autoriza a extinção do processo, diante do pagamento. 2 – Não há como o exequente, após e requerer a transferência do valor bloqueado, alegar existência de saldo remanescente, sob pena de se instaurar verdadeira insegurança jurídica e fática ao contribuinte. 3-
Correta a extinção do processo quando evidenciada a quitação do débito, em observância ao artigo 924, II do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto, ratificando a sentença julgou extinto o processo com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da quitação do débito então exequendo em razão do bloqueio

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, uma vez
a extinção do presente executivo fiscal

dever estar condicionada à efetiva e comprovada liberação dos valores vinculados aos autos por meio do competente alvará e apenas após a confirmação do recebimento dos valores pela PGE/MT, confirmando a integralidade do montante executado para fins de quitação do débito pertinente à CDA 00235207-A
.

Assinala que, embora tenha ocorrido o pagamento espontâneo, isso não ensejou a satisfação integral da dívida, pois que o depósito não abarcou, Isso porque, como se observa da Consulta Detalhada de Processo de Auto de Infração, bem como da CDA atualizada, ora anexos, efetuou-se o pagamento de pouco mais de 90% do débito, restando, pois, a quantia de R$188,18 (cento e oitenta e oito reais e dezoito centavos).

Aduz que houve a extinção da execução sem a concordância expressa da exequente, eis que sequer foi observado
in casu
algum requerimento de extinção por quitação.

Relata que pleiteou a transferência dos valores e posterior intimação para verificação do cumprimento da obrigação, todavia, esse fato, de modo algum, enseja que o ente político anuiu com a importância e considerou integralmente quitado o débito. Pelo contrário, significa tão somente que os valores seriam utilizados para a apuração e o acerto do crédito exequendo, com posterior verificação da existência de eventual saldo remanescentes.

Afirma que ainda que o artigo legal relativo ao abandono de causa não tenha sido o fundamento principal da sentença extintiva do feito, deveria ser observado o procedimento previsto no § 1o do art. 485 do CPC.

Aduz, por fim, que houve a extinção da execução sem a concordância expressa da exequente, eis que sequer foi observado
in casu
algum requerimento de extinção por quitação.

Pautado nessas razões e com fundamento na indisponibilidade do interesse público, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para afastar a declaração de quitação da dívida e, após a expedição do competente alvará de levantamento dos valores constritos, determinar o prosseguimento do feito e a verificação se houve quitação do débito.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, a teor do que dispõe a Súmula no 189 do STJ.

É o relatório

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto, mantendo a sentença que, com resolução de mérito, julgou extinto o processo de execução fiscal manejado em desfavor de PROVAR NEGOCIOS DE VAREJO LTDA, em razão da quitação do débito em razão d
o pagamento espontâneo do executado

A insurgência estatal decorre do fato de que os autos somente poderiam ter sido extintos após a apuração, se houve quitação do débito ou se resta saldo remanescente.

Analisando os autos originários, e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque o valor bloqueado correspondia ao valor do debito atualizado pelo exequente à época da constrição.

Como já registrado na decisão monocrática por ocasião do julgamento do recurso de apelação verifica-se que a
inicial foi protocolada em 14/09/2007.

Em 24/06/2009 foi proferido o despacho de citação, porém o mandado somente foi expedido em 22/11/2013.

Em 02/04/2014 a parte executada comparece aos autos efetuando pagamento do débito.

Em 17//1012018 o Estado, intimado requereu o levantamento do valor depositado.

Posteriormente, em 12/06/2019, após nova intimação, a Exequente requereu a suspensão do feito por 120 dias.

Em 09/08/2020, o juízo a quo autoriza o levantamento do valor depositado e determina nova intimação para manifestação nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito pela quitação do débito.

Em 25/03/2021 é certificado o decurso de prazo da intimação, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do Exequente.

E, em 22/04/2021, após a conclusão dos autos, o Magistrado Singular profere o ato sentencial extinguindo o processo pela quitação integral do débito.

Pois bem.

À época do julgamento monocrático constatei que o valor da dívida foi quitado em 02/04/2014.

O Fisco foi intimado e requereu inicialmente a suspensão dos autos e, em 17/10/2018, requereu o levantamento do valor depositado.

O Alvará Eletrônico foi expedido e, em 18/02/2021. a Fazenda foi intimada para se manifestar, no que entender de direito, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito pela quitação do débito.

Em 25/03/2021 foi certificado o decurso de prazo sem a manifestação da exequente.

Não há que se falar, contudo, que o pagamento foi realizado de maneira de maneira incompleta, já que no momento da satisfação do crédito, este correspondia ao valor atualizado do debito.

Em 17/10/2018, o Fisco se manifestou nos autos e, nessa oportunidade fez o pedido de transferência do valor depositado, e que posteriormente, se pronunciaria sobre eventual saldo remanescente.

Assim, verifica-se que, após o pagamento, fora oportunizado ao Exequente a possibilidade de manifestação, ocasiões em que não chegou a mencionar a existência de saldo remanescente. Aliás, sempre requereu a suspensão dos autos, inclusive, em 2018, ocasião em que se manifestou, tão somente, pela

a transferência do valor depositado.

E, na última intimação, deixou o prazo sem qualquer manifestação.

Somente, na interposição do recurso, o ente estatal se insurge alegando a existência de saldo remanescente.

Ora, não há como o exequente, após requerer a transferência do valor depositado e, intimado deixar transcorrer
in albis
o prazo para se manifestar sobre a quitação do debito, alegar possível existência de saldo remanescente, somente em grau recursal, sob pena de se instaurar verdadeira insegurança jurídica e fática ao contribuinte.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 794, INCISO I, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES. DESNECESSIDADE. 1. Presume-se satisfeito o exequente que, intimado por seu patrono sobre o depósito do crédito em conta corrente à disposição do juízo, se restringe a requerer a expedição do alvará, nada manifestando sobre eventual insuficiência da quantia depositada, fato que impõe a extinção do processo com fulcro no art. 794, inciso I, do CPC. (...) (REsp 932047/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 21/8/2007, DJ 3/9/2007 p.160).

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA – DEPÓSITO INTEGRAL DO CRÉDITO – MONTANTE CORRESPONDENTE AO CRÉDITO ATUALIZADO PELA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Não há que se falar em crédito remanescente, se o depósito do crédito corresponde ao montante atualizado até o mencionado ato, o que impera na aplicação do comando disposto no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. (N.U. 0001044-75.2014.8.11.0036, Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, publicado em 02/07/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO, COM EMBASAMENTO NO ART. 924, II, DO CPC – SUPOSTO SALDO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO POSTERIOR AO ATO SENTENCIAL – PRECLUSÃO – PENHORA JUDICIAL ELETRÔNICA EM CONFORMIDADE COM O VALOR DISCRIMINADO NA CDA – LEVANTAMENTO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em ocorrendo o pagamento do débito mediante penhora on line, cujo bloqueio se verificou em conformidade com os valores anotados na CDA e requerimento da Fazenda Pública de transferência para conta de sua titularidade, sem nada mencionar sobre possível saldo remanescente, não há falar-se em nulidade da sentença extintiva da execução pela quitação do débito. A irresignação posterior da exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode, por si só, servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial. (N.U 0005701-06.2007.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 31/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEDL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – INEXISTENCIA – VALOR DEPOSITADO CONFORME CDA – IRRESIGNAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECEURSO DESPROVIDO. Correta a declaração de extinção do feito, com fundamento no artigo 924, II c/c art. 925 do CPC, quando o executado paga o valor apresentado pela Fazenda Pública, e esta requereu apenas a transferência de valores para a sua

conta corrente. Desta forma, a irresignação posterior do Estado, sob o parco argumento de SALDO REMANESCENTE está preclusa, haja vista que o credor concordou com o valor depositado. (N.U, 0002687-50.2013.8.11.0021, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2019, Publicado em DJe 21/08/2019).

É cediço que, a execução fiscal se extingue quando realizado o pagamento integral do crédito tributário nos termos do artigo 156, I, CTN. Sendo assim, tenho que a sentença recorrida se mostra acertada, diante do pagamento do débito, ensejando a extinção da execução, conforme bem decidido pelo Juízo
a quo
.

Ademais, soma-se que o Agravante não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Forte nessas razões, DESPROVEJO o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o decisum atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023